Tribunal: TJPA
Processo: 0005975-98.2013.8.14.0028
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 11417 - Estupro de vulnerável
Data de julgamento: 2021-04-29

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL EM CONTINUIDADE DELITIVA. ART. 217-A, C/C ART. 226, INCISO II E ART. 71, DO CÓDIGO PENAL.1. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS: NÃO ACOLHIDO. 1. A PALAVRA DA VÍTIMA, EM CRIMES DE NATUREZA SEXUAL, QUE OCORREM, EM SUA MAIORIA, LONGE DA PRESENÇA DE TESTEMUNHAS, ASSUME ESPECIAL RELEVÂNCIA, MORMENTE QUANDO CORROBORADO PELOS DEMAIS ELEMENTOS DE PROVAS DISPONÍVEIS NO CADERNO PROCESSUAL, COMO OCORRE NO PRESENTE CASO. 2. LAUDO DE EXAME SEXOLÓGICO FORENSE QUE ATESTOU PARA O DESVIRGINAMENTO DA OFENDIDA, POSITIVANDO A OCORRÊNCIA DA CONJUNÇÃO CARNAL E CONSEQUENTE OFENSA A SUA INTEGRIDADE SEXUAL. 3. AUSÊNCIA DE DÚVIDAS QUANTO À AUTORIA E MATERIALIDADE DO DELITO. 4. CONDENAÇÃO MANTIDA.2. PEDIDO DE REDIMENSIONAMENTO DA PENA AO PATAMAR MÍNIMO LEGAL: NÃO ACOLHIDO. 1. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DO ART. 59 DO CP ESCORREITAMENTE VALORADAS, EM ESTRITA OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE, NÃO HAVENDO RAZÃO PARA MODIFICAR O QUANTUM DA PENA IMPOSTA PELO MAGISTRADO SENTENCIANTE. 2. OBSERVÂNCIA DA SÚMULA Nº 23 DO TJ/PA. 3. PENA APLICADA DE FORMA JUSTA E ADEQUADA, CONSIDERANDO AS PARTICULARIDADES E PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO.3. PEDIDO DE APLICAÇÃO DA CAUSA DE AUMENTO DA CONTINUIDADE DELITIVA EM SEU PATAMAR MÍNIMO: NÃO ACOLHIDO. 1. RESTANDO COMPROVADO QUE A PRÁTICA CRIMINOSA OCORREU DE MANEIRA REITERADA, POR, AO MENOS, MAIS DE 30 (TRINTA) VEZES, EM SEMELHANTES CONDIÇÕES DE TEMPO, LUGAR E MODO DE EXECUÇÃO, MOSTRA-SE ACERTADO O RECONHECIMENTO DA CONTINUIDADE DELITIVA, ESCORREITAMENTE APLICADA PELO JUÍZO A QUO NA FRAÇÃO DE 2/3 (DOIS TERÇOS), NÃO HAVENDO O QUE SE ALTERAR NA SENTENÇA ORA CONTRASTADA, NESTE PONTO. 2. PRECEDENTES DO STJ.RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, NA ESTEIRA DO RESPEITÁVEL PARECER MINISTERIAL. UNANIMIDADE.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
GABINETE DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

ACÓRDÃO Nº
_________________.
SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PENAL
APELAÇÃO CRIMINAL
PROCESSO Nº
0005975-98.2013.8.14.0028
ORIGEM:
1ª VARA CRIMINAL DE MARABÁ/PA
APELANTE:
ERISMAR DA PAIXÃO SILVA
REPRESENTANTE:
MANANCES MARTAHAN VIANA RODRIGUES - ADVOGADO
APELADO:
A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADORIA DE JUSTIÇA:
CLAUDIO BEZERRA DE MELO
RELATORA:
DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
EMENTA
: APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL EM CONTINUIDADE DELITIVA. ART. 217-A, C/C ART. 226, INCISO II E ART. 71, DO CÓDIGO PENAL.
1.
PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS
: NÃO ACOLHIDO.
1. A PALAVRA DA VÍTIMA, EM CRIMES DE NATUREZA SEXUAL, QUE OCORREM, EM SUA MAIORIA, LONGE DA PRESENÇA DE TESTEMUNHAS, ASSUME ESPECIAL RELEVÂNCIA, MORMENTE QUANDO CORROBORADO PELOS DEMAIS ELEMENTOS DE PROVAS DISPONÍVEIS NO CADERNO PROCESSUAL, COMO OCORRE NO PRESENTE CASO. 2. LAUDO DE EXAME SEXOLÓGICO FORENSE QUE ATESTOU PARA O DESVIRGINAMENTO DA OFENDIDA, POSITIVANDO A OCORRÊNCIA DA CONJUNÇÃO CARNAL E CONSEQUENTE OFENSA A SUA INTEGRIDADE SEXUAL. 3. AUSÊNCIA DE DÚVIDAS QUANTO À AUTORIA E MATERIALIDADE DO DELITO. 4. CONDENAÇÃO MANTIDA.
2.
PEDIDO DE REDIMENSIONAMENTO DA PENA AO PATAMAR MÍNIMO LEGAL
: NÃO ACOLHIDO.
1. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DO ART. 59 DO CP ESCORREITAMENTE VALORADAS, EM ESTRITA OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE, NÃO HAVENDO RAZÃO PARA MODIFICAR O QUANTUM DA PENA IMPOSTA PELO MAGISTRADO SENTENCIANTE. 2. OBSERVÂNCIA DA SÚMULA Nº 23 DO TJ/PA. 3. PENA APLICADA DE FORMA JUSTA E ADEQUADA, CONSIDERANDO AS PARTICULARIDADES E PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO.
3.
PEDIDO DE APLICAÇÃO DA CAUSA DE AUMENTO DA CONTINUIDADE DELITIVA EM SEU PATAMAR MÍNIMO
: NÃO ACOLHIDO.
1. restando comprovado que a prática criminosa ocorreu de maneira reiterada, por, ao menos, mais de 30 (trinta) vezes, em semelhantes condições de tempo, lugar e modo de execução, mostra-se acertado o reconhecimento da continuidade delitiva, escorreitamente aplicada pelo juízo a quo na fração de 2/3 (dois terços), não havendo o que se alterar na sentença ora contrastada, neste ponto. 2. precedentes do stj.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, NA ESTEIRA DO RESPEITÁVEL PARECER MINISTERIAL. UNANIMIDADE.
ACÓRDÃO

Vistos
etc
.

Acordam as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em
conhecer
do presente recurso e, no mérito,
negar-lhe provimento
, nos termos do voto da Relatora.

8ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Penal, iniciada em 19/04/2021 e finalizada em 27/04/2021, com anúncio de julgamento publicado no Diário de Justiça Eletrônico/TJE-PA do dia 09/04/2021.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vânia Lúcia Silveira.

Belém/PA, 28 de abril de 2021.
Desembargadora
Rosi Maria Gomes de Farias
Relatora

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PENAL
APELAÇÃO CRIMINAL
PROCESSO Nº
0005975-98.2013.8.14.0028
ORIGEM:
1ª VARA CRIMINAL DE MARABÁ/PA
APELANTE:
ERISMAR DA PAIXÃO SILVA
REPRESENTANTE:
MANANCES MARTAHAN VIANA RODRIGUES - ADVOGADO
APELADO:
A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADORIA DE JUSTIÇA:
CLAUDIO BEZERRA DE MELO
RELATORA:
DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
Apelação Criminal
interposto em favor de
Erismar da Paixão Silva
, por intermédio de advogado particular regularmente habilitado nos autos, contra a r. decisão proferida pelo
MM. Juízo da 1ª Vara Criminal de Marabá/PA
(fls. 89-96), que julgando
procedente
a pretensão punitiva estatal, o condenou à
pena definitiva
de
22 (vinte e dois) anos 02 (dois) meses e 06 (seis) dias de reclusão
, a ser cumprida inicialmente em
regime fechado
, pela prática do cr
ime de estupro de vulnerável em continuidade delitiva
, nos moldes do
artigo 217-A, c/c artigo 226, inciso II, e artigo 71, caput, todos do Código Penal Brasileiro
.

Narrou a
denúncia
(fls. 02-06), que o denunciado, ora apelante, teria abusado sexualmente de sua filha, a menor L.K.R.S, nascida em 14/07/2001.

Consoante apurado, a vítima narrou que residia com seu genitor, ora apelante, desde o mês de junho de 2012, quando seus pais se separaram.

Consta que em razão da necessidade de estudar a sendo a escola mais próxima da fazenda onde morava o ora apelante, acordaram que a ofendida ficaria com pai. Assim, desde então, passou a residir com seu genitor, sendo que este passou a conviver maritalmente com uma adolescente de 14 (quatorze) anos de idade de prenome ¿Maria¿.

Pontuou que na casa onde residiam, havia dois quartos, entretanto, a ofendia dormia no mesmo quarto que seu pai e sua ¿companheira¿, porém, em camas separadas, o que não impediu o ora apelante fosse até sua cama, tocasse sua genitália e introduzisse os dedos em sua vagina, fato que se repetiu incontáveis vezes.

Passado algum tempo, a companheira do ora apelante pediu que o outro quarto fosse arrumado, a fim de que a vítima passasse a dormir em quarto diverso do seu genitor, sendo que a partir desse dia os abusos intensificaram. Desde então, fevereiro de 2013, o ora apelante teria começado a ir ao quarto da vítima e a constrange-la a manter relações sexuais, fato que se repetia em dias alternados, sendo que os últimos dias foram 27, 29 e 31/05/2013.

Após os atos sexuais a vítima era ameaçada pelo ora apelante que dizia que se contasse para alguém a mataria e também à sua mãe.

Ouvida no Ministério Público, a mãe da declarante, narrou que a vítima a visitava nos finais de semana, sendo que no dia 31/05/2013, uma colega de acampamento relatou que teria visto a ofendida chorando às escondidas, bem como notou que se comportava de modo estranho, sendo que ao conversar com a vítima, foi informada que estava sofrendo abuso sexual perpetrado pelo seu próprio pai, desde fevereiro do ano de 2013, e que não havia lhe contado antes por temer por sua vida e de sua mãe, pois seu pai ameaçava ambas de morte.

Foi ouvida ainda outra pessoa que reside no acampamento, cuja identidade foi resguardada em razão de receio de represália, vez que o ora apelante seria pessoa temida na região, a qual relatou que o ora apelante convivia com a adolescente M. da C., que tinha apenas 13 (treze) anos de idade e que em troca, levava com frequência alimentos para a família desta menor, que residia no mesmo acampamento.

Declarou ainda que ficou sabendo dos abusos sexuais praticados pelo ora apelante contra sua filha L.K.R.S., no momento da visita da vítima à sua genitora, ocasião em que a infante contou a outra criança a violência que estava sofrendo, e esta contou à declarante, que por sua vez comentou com a mãe da ofendida.

Após o atendimento do Ministério Público a atendimento psicossocial, a vítima foi encaminhada para o Centro de Perícias Cientificas a fim de realizar exames.

Destarte, o ora apelante, de forma consciente e voluntária, com a intenção de satisfazer a sua lascívia e abusando de seu poder de família e impondo-lhe, como pai, invencível temor constrangeu sua filha L.K.R.S., com apenas 11 (onze) anos de idade ao tempo dos fatos, mediante grave ameaça de matá-la e também sua mãe, e aproveitando de sua tenra idade, a consigo manter atos libidinosos consistentes em tocar-lhe as genitálias, e, posteriormente, desde fevereiro de 2013, a manter conjunção carnal consigo. Tais fatos ocorreram por, ao menos, 30 (trinta) vezes de forma continuada ao longo dos meses de fevereiro até 31/05/2013, sempre da mesma forma, ou seja, durante a noite, no interior do quarto da vítima.

Diante dos fatos, o representante do
Parquet
pugnou pela condenação ora apelante como incurso nas sanções punitivas do artigo 217-A, c/c artigo 226, inciso II, e artigo 71,
caput
, todos do Código Penal.

A denúncia foi recebida em
10 de junho de 2013
, fls. 16.

Resposta à Acusação, fls. 32-33.

Termo de Audiência de Instrução e Julgamento, fls. 63-66 (mídia).

Decretação de revelia do réu, fls. 79.

Memoriais Finais do Ministério Público, fls. 80-83.

Alegações Finais da Defesa, fls. 84-88.

Sentença condenatória prolatada em
26 de agosto de 2019
, fls. 86-96.

Recurso de apelação interposto em 16 de junho de 2020, fls. 143.

Em suas
razões recursais
(fls. 144-155), a defesa postulou pela absolvição do ora apelante sob a tese de insuficiência de provas para a condenação, com fulcro no princípio do
in dubio pro reo
. Subsidiariamente, requereu o redimensionamento da pena-base ao patamar mínimo legal e a aplicação da causa de aumento da continuidade delitiva em seu patamar mínimo.

Em sede de
contrarrazões
(fls. 159-167), o representante do
Parquet
manifestou-se pelo
conhecimento
e
improvimento
do recurso.

Nesta
Superior Instância
(fls. 171-173), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por intermédio do Procurador de Justiça
Claudio Bezerra de Melo
, pronunciou-se pelo
conhecimento
e
improvimento
do recurso, par que seja mantenha incólume a r. decisão lançada aos autos.

É o
relatório
, com revisão realizada pela Excelentíssima Senhora Desembargadora __________________.

Passo ao
voto
.
VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade recursal, mormente à adequação e tempestividade,
conheço
do presente recurso.

Como dito alhures, trata-se de recurso de Apelação Criminal interposto em favor de Erismar da Paixão Silva, por intermédio de advogado particular regularmente habilitado nos autos, contra a r. decisão proferida pelo MM. Juízo da 1ª Vara Criminal de Marabá/PA (fls. 89-96), que julgando procedente a pretensão punitiva estatal, o condenou à pena definitiva de 22 (vinte e dois) anos 02 (dois) meses e 06 (seis) dias de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime fechado, pela prática do crime de estupro de vulnerável em continuidade delitiva, nos moldes do artigo 217-A, c/c artigo 226, inciso II, e artigo 71, caput, todos do Código Penal Brasileiro.

Em suas razões de apelação (fls. 144-155), a defesa postulou pela absolvição do ora apelante sob a tese de insuficiência de provas para a condenação, com fulcro no princípio do
in dubio pro reo
. Subsidiariamente, requereu o redimensionamento da pena-base ao patamar mínimo legal e a aplicação da causa de aumento da continuidade delitiva em seu patamar mínimo.

Na ausência de questionamentos preliminares, passo à análise do mérito recursal.
1.
PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS
:

Neste particular, a defesa pugnou pela absolvição do ora apelante, sob o prisma do
in dubio pro reo
, argumentando que as provas coligidas aos autos não são suficientes para a manutenção do édito condenatório, sendo imperiosa a sua reforma.

Adianto, todavia, que a pretensão recursal em testilha
não merece prosperar
, conforme razões jurídicas a seguir explanadas.

Destaco, inicialmente, que a
materialidade
e
autoria
do delito em apreço restaram incontestavelmente demonstradas pelo acerto probatório disponível nos autos, consoante consta no pronunciamento condenatório proferido pelo magistrado singular, senão vejamos:
¿
(...). A materialidade do delito resta comprovada pelo laudo de exame sexológico da vítima que atesta que esta possui lesões no hímen cicatrizadas compatíveis com desvirginamento confirmando que há vestígios de prática de conjunção carnal antigos, aliado às declarações de fls. 07 e 10 que foram confirmadas em juízo. A autoria da conduta e o dolo do denunciado restaram provados pelo depoimento da ofendida L.K.R.S., pois fora ouvida em juízo, oportunidade em que declarou que o acusado, na época dos fatos, se separou de sua genitora e foi residir com ele. (...). A vítima declarou que durante o tempo que morou com seu pai, este ia até o quarto onde dormia, passava a mão sobre o seu corpo e introduzia o dedo em sua vagina e, após alguns meses, o acusado passou a manter relações sexuais/conjunção carnal coma vítima. (...). E esta é a situação dos autos, pois, conforme se extrai da oitiva da vítima colhida em juízo, durante o ato sexual estavam apenas a ofendia e o imputado, pois este se aproveitava da situação de superior hierárquico para manter relações sexuais com a vítima em seu quarto, sem a presença de outras pessoas no local, sendo que a companheira do acusado, uma adolescente de 14 (quatorze) anos, tinha ciência dos fatos, mas não agia em defesa da vítima. (...). A vítima relatou com clareza como ocorreram relações sexuais e que aconteceram por diversas vezes, durante o período de 03 (três) meses. (...). A mãe da vítima confirmou o depoimento desta, afirmando que sua filha relatou que durante o período em que morou com seu pai, este lhe abusou sexualmente praticando conjunção carnal e outros atos libidinosos por diversas vezes. Portanto, restou comprovada a infração penal do art. 217-A, caput, do CP. (...)
¿. (fls. 90, verso - 91).

Desta forma, em que pese a irresignação da defesa, após análise acurada dos autos, extrai-se que a condenação imposta ao ora apelante deve ser mantida, porquanto o acervo probatório disponível nos autos é farto em indicar a ocorrência do crime e sua respectiva autoria.

A
materialidade

delitiva
está comprovada pelo
Termos de Declarações Ficha de Atendimento nº 75/2013
(fls. 07-11), pela
Certidão de Nascimento
da ofendida, atestando sua menoridade à época da ocorrência (fls. 13), pelo
Laudo Sexológico Forense
(fls. 14), o qual informou ¿
pericianda com lesões himenal cicatrizadas compatíveis com desvirginamento, sem podermos precisar a data
¿, elementos idôneos que indicam a prática de atos libidinosos e conjunção carnal contra a integridade sexual da vítima.

A
autoria do crime
, por sua vez, restou cristalinamente revelada por intermédio dos depoimentos harmônicos e coesos prestados em juízo pela menor ofendida e pelas testemunhas arroladas pela acusação, as quais foram firmes e seguras em afirmar que o ora apelante praticou, de fato, a conduta ilícita descrita na inicial acusatória.

Imperioso destacar o depoimento da vítima L.K.R.S., prestado perante a autoridade judicial, do qual sobressai nitidamente a vinculação do ora apelante com a autoria do delito. Confira-se: ¿
(...). Que o acusado passou a conviver com uma adolescente de 14 (quatorze) anos de idade e todos coabitavam o mesmo lar, acusado, sua companheira e vítima.
Que a vítima declarou que durante o tempo que morou com seu pai, este ia até o quarto onde dormia, passava a mão sobre seu corpo e introduzia o dedo em sua vagina e, após alguns meses, o acusado passou a manter relações sexuais/conjunção carnal com a vítima
. Afirmou que gritava, mas a companheira do réu lhe socorria.
Que os fatos perduraram por 03 (três) meses, momento em que resolveu relatar os fatos para sua mãe
.
Afirmou que não contou antes por que o acusado lhe ameaçava
.
Aduziu que os abusos sexuais ocorreram inúmeras vezes e que à época dos fatos tinha entre 11 (onze) e 12 (doze) anos de idade
. (...)
¿; (fls. 90, verso).
Grifei

A informante
Pedrolina Rocha Aguiar
, mãe da vítima, ouvida em juízo sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, confirmou a versão acusatória, salientando: ¿
(...). Que foi casada com o acusado durante 15 (quinze) anos e que da união nasceu a vítima. Que na separação do casal, estes acordaram que a vítima residiria com o seu genitor, ora acusado.
Que a sua filha/vítima relatou que durante o período em que morou com seu pai, este lhe abusou sexualmente praticando conjunção carnal e outros atos libidinosos por diversas vezes
.
Declarou que na casa do acusado, dormiam em um quarto o réu e sua companheira, ao passo que a vítima dormia em outro quarto, porém quando chegava a hora de dormir, o réu ia até o quarto da menor pedir a benção, momento em que pratica os abusos sexuais
. (...)
¿. (fls. 90, verso).
Grifei

O acusado não foi ouvido em juízo em virtude da decretação de sua revelia, fls. 79.

Desta feita, entendo que a prova produzida é suficiente para a edição de um veredicto de inculpação contra o ora apelante, nos termos da sentença ora objurgada, pois a
materialidade
e a
autoria
do
crime de estupro de vulnerável em continuidade delitiva
estão comprovadas com higidez nos autos.

Ademais, é pacífica a compreensão de que o delito de estupro praticado contra vítima menor de 14 (quatorze) anos se consuma com a prática de qualquer ato de libidinagem ofensivo à dignidade sexual da vítima, conforme já consolidado pelo
Superior Tribunal de Justiça
. Confira-se:
AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. PENAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. TENTATIVA. ARTS. 14, I E II, E 217-A, AMBOS DO CP. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. ANÁLISE EM RECURSO ESPECIAL. POSSIBILIDADE. PRÁTICA DE ATO LIBIDINOSO DIVERSO DA CONJUNÇÃO CARNAL. CONSUMAÇÃO CONFIGURADA. AFASTAMENTO DA FORMA TENTADA. NOVA DOSIMETRIA.
(...). 3. A Corte de origem, ao entender pela aplicação da forma tentada do delito em comento ao fundamento de que não houve penetração, vai de encontro ao entendimento da jurisprudência acerca do tema.
É pacífica a compreensão de que o delito de estupro se consuma com a prática de qualquer ato de libidinagem ofensivo à dignidade sexual da vítima, conforme já consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça
. 4.
Encontra-se consolidado, no Superior Tribunal de Justiça, o entendimento de que o ato libidinoso diverso da conjunção carnal, que caracteriza o delito tipificado no revogado art. 214 do Código Penal, inclui toda ação atentatória contra o pudor praticada com o propósito lascivo, seja sucedâneo da conjunção carnal ou não, evidenciando-se com o contato físico entre o agente e a vítima durante o apontado ato voluptuoso
. (...).
(STJ - AgRg no REsp nº 1668018/PR, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 19/09/2017, DJe 27/09/2017).
Grifei

No caso concreto, o
Laudo de Exame Sexológico Forense
de fls. 14, indica positivamente a ocorrência do desvirginamento da menor, especificando a provável ocorrência de cópula vaginal, destacando ainda a presença de ¿
pericianda com lesões himenal cicatrizadas compatíveis com desvirginamento, sem podermos precisar a data
¿, restando evidente a efetiva consumação de prática sexual contra a vítima.

Sobre o tema em tela, versa a doutrina:
(...). Quando a conduta do agente for dirigida finalisticamente a ter conjunção carnal com a vítima,
o delito de estupro de vulnerável se consuma com a efetiva penetração do pênis do homem na vagina da mulher, não importando se total ou parcial, não havendo, inclusive, necessidade de ejaculação. Quanto à segunda parte do art. 213 do estatuto repressivo, consuma-se o estupro no momento em que o agente, depois da prática do constrangimento levado a efeito mediante violência ou grave ameaça, obriga a vítima a praticar ou permitir que com ela se pratique outro ato libidinoso diverso da conjunção carnal.
(Rogério Greco, Curso de Direito Penal: Parte Especial, Volume III, 9ª Edição. Editora Impetus, 2012. p. 464).
Grifei

Não é outro o entendimento sedimentado nesta
E. Corte de Justiça
, senão vejamos:
APELAÇÃO PENAL. CRIME DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS E DESCLASSIFICAÇÃO PARA A FORMA TENTADA. IMPROCEDÊNCIA. DECLARAÇÕES DA VÍTIMA QUE NARRAM COM RIQUEZA DE DETALHES COMO O DELITO SE CONSUMOU.
(...).
Quando ouvida em juízo, a vítima disse que foi abusada sexualmente pelo apelante por seis vezes, entre os anos de 2009 e 2010, quando tinha 12 (doze) anos de idade, e que os atos consistiam em conjunção carnal e outros atos libidinosos como sexo oral e beijos lascivos nos seus seios, motivos pelos quais o exame de conjunção carnal não poderia constatar vestígios de desvirginamento recente, uma vez que foi realizado três anos depois dos crimes
. Desse modo, estão provadas a autoria a materialidade a consumação do delito, sendo improcedentes os pedidos de absolvição e de desclassificação para a forma tentada. (...).
(TJ/PA 2017.03047331-74, 178.134, Rel. ROMULO JOSE FERREIRA NUNES, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2017-07-18, Publicado em 2017-07-19).
Grifei

Desta forma, verifico que o depoimento prestado pela vítima é seguro e convincente; além do que, analisando-a em conjunto com as demais provas colhidas durante a instrução processual, especificamente a prova pericial, não é possível retirar a validade da palavra da vítima, cujo relevo probante na espécie é incontestável, constituindo meio probatório idôneo para a formação do convencimento desta instância ad quem, de modo a autorizar o juízo de subsunção típica quanto à necessidade de responsabilização criminal do apelante pela prática do crime de estupro com presunção de violência contra vítima menor de 14 (quatorze) anos.

Tendo em vista que o acervo probatório carreado aos autos é convincente e harmônico, não sendo a ausência de laudo de avaliação psicológica elemento suficiente para desconfigurar o pronunciamento condenatório lançado aos autos.

Desse modo,
não acolho a pretensão recursal absolutória em epígrafe
.
2.
PEDIDO DE REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE AO PATAMAR MÍNIMO LEGAL
:

Neste tópico, a defesa requereu o redimensionamento da pena ao patamar mínimo legal, em razão da ausência de justificativas para a exasperação da reprimenda.

Adianto, desde logo, que a matéria sob escrutínio
não merece ser retocada
, de acordo com os fundamentos salientados a seguir.

No direito brasileiro, a atividade judicial de dosagem da pena privativa de liberdade, em atenção à garantia da individualização da pena, encartada no
artigo 5º, inciso XLVI, da Constituição da República de 1988
, segue ao critério trifásico previsto no
artigo 68 do Código Penal
: primeiro, fixa-se a pena-base à luz das circunstâncias judiciais elencadas no
artigo 59 do Código Penal
; em seguida, analisa-se a existência de circunstâncias atenuantes e agravantes genéricas e, por fim, verifica-se a presença das causas de diminuição e aumento de pena.

Com efeito, verifiquei que o magistrado singular, na
1ª fase
de dosimetria da pena, observando as premissas do
artigo 59 do Código Penal
, fixou a
pena-base
no patamar de
8 (oito) anos, 10 (dez) meses e 15 (quinze) dias de reclusão
, como sendo o suficiente para a prevenção e reprovação do
crime de estupro de vulnerável
, previsto no
artigo 217-A, do Código Penal
.

Na
2ª fase
,
não foram reconhecidas circunstâncias agravantes ou atenuantes da reprimenda
, razão pela qual a pena intermediária permaneceu fixada no mesmo patamar estabelecido na etapa anterior.

Na
3ª fase
, não
foram reconhecidas causas de diminuição da pena
. Todavia, o juízo
a quo
reconheceu a incidência da
causa de aumento prevista no artigo 226, inciso II, do Código Penal
, considerando que o ora apelante é
ascendente da vítima (pai)
, sendo aplicada na fração de
1/2 (metade)
, perfazendo o total de
13 (treze) anos, 03 (três) meses e 22 (vinte e dois) dias de reclusão
.

Considerando ainda a incidência da
causa de aumento da continuidade delitiva
, nos moldes do
artigo 71,
caput
, do Código Penal
, sendo aplicada na fração máxima de
2/3 (dois terços)
, observada quantidade de ocorrências do delito ao longo do tempo, ao menos
30 (trinta) vezes
, portanto, restou pontuada a
pena em definitivo
na razão de
22 (vinte e dois) anos 02 (dois) meses e 06 (seis) dias de reclusão
, a ser cumprida inicialmente em
regime fechado
, nos termos do
artigo 33, §2º, alínea `a¿, do Código Penal
, pela prática do
crime de estupro de vulnerável em continuidade delitiva
, tipificado no
artigo 217-A, c/c artigo 226, inciso II, e artigo 71,
caput
, todos do Código Penal Brasileiro
.

É de conhecimento comum que no primeiro estágio da individualização da pena privativa de liberdade o julgador dispõe da chamada discricionariedade juridicamente vinculada: ¿
sem desprender-se do dever de motivação da sua decisão, concretiza a pena-base com relativa subjetividade, sem poder, contudo, desbordar da quantidade mínima e máxima abstratamente cominada no tipo legal
¿, consoante leciona
Guilherme de Souza Nucci
(Código Penal Comentado. 11ª ed. Editora Revista dos Tribunais, 2012. p. 414):
Trata-se de um processo judicial de discricionariedade juridicamente vinculada visando a suficiência para prevenção e reprovação da infração penal. O juiz, dentro dos limites estabelecidos pelo legislador (mínimo e máximo, abstratamente fixados para a pena), deve eleger o quantum ideal, valendo-se do seu livre convencimento (discricionariedade), embora com fundamentada exposição do seu raciocínio (juridicamente vinculada) (...).

Na perspectiva valorativa da pena é defeso ao magistrado levar em consideração as oito circunstâncias judiciais existentes no
artigo 59 do Código Penal
para fins de fixação da pena-base. Conveniente mencionar que ¿
(...) a ponderação das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal não é uma operação aritmética, em que se dá pesos absolutos a cada uma delas, a serem extraídas de cálculo matemático levando-se em conta as penas máxima e mínima cominadas ao delito cometido pelo agente, mas sim um exercício de discricionariedade vinculada (...)
¿. (STJ - EDcl nos EDcl nos EDcl no HC nº 149.456/RS, Rel. Min. Jorge Mussi, Publicação: 02/05/2012).

Com efeito, ao julgador de piso, na 1ª fase da individualização da pena, não é dada a possibilidade de exasperar a pena-base com espeque em referências vagas e genéricas. O
Superior Tribunal de Justiça
, no julgamento do
Habeas Corpus
n.º 191.734/PE, distribuído para a relatoria da Ministra Laurita Vaz, com Acórdão publicado no Diário de Justiça em 26/09/2012, assentou que: ¿
(...) Não pode o magistrado sentenciante majorar a pena-base fundando-se, tão somente, em referências vagas, genéricas, desprovidas de fundamentação objetiva para justificar a exasperação, tais como, ¿tinha consciência de que agia em desacordo com a lei¿ (culpabilidade) e ¿vítima em nada contribui para o crime¿ (comportamento da vítima) (...)
¿.

Ao exasperar a pena-base o magistrado deve reportar-se aos elementos concretos existentes nos autos, sob pena de configurar excesso de pena e violação ao princípio da proporcionalidade.

Na hipótese vertente, observei que o juízo sentenciante valorou fundamentadamente as circunstâncias judiciais do
artigo 59 do Código Penal
, devidamente atento ao que preconiza o
artigo 93, inciso IX, da Carta Magna de 1988
(princípio do dever de motivação das decisões judiciais), fixando a pena basilar justificadamente acima do patamar mínimo legal previsto para o
crime de estupro de vulnerável
, valorando negativamente o vetor
culpabilidade
, de maneira adequada, não havendo que se retocar a decisão, neste ponto.

Nessa ordem de ideias, estando devidamente comprovada a autoria do delito narrado na denúncia e que a aplicação da pena fora feita observando-se os critérios legais previsto no Código Penal, bem como que a dosagem da reprimenda observou as circunstâncias do caso concreto, sendo fixada pouco acima do patamar mínimo legal, não deve ser acolhida a pretensão defensiva, mantendo-se inalterada a reprimenda corpórea proferida pelo magistrado sentenciante.

Por tais motivos,
não acolho
a pretensão recursal em comento.
3.
PEDIDO DE APLICAÇÃO DA CAUSA DE AUMENTO DE PENA DA CONTINUIDADE DELITIVA EM SEU PATAMAR MÍNIMO
:

Neste tema, a defesa pleiteou pela aplicação da causa de aumento da continuidade delitiva, prevista no
artigo 71 do Código Penal
, em sua fração mínima de 1/6 (um sexto), por ser mais ajustada e proporcional ao delito em concreto.

Adianto, desde logo, que a pretensão recursal sob enforque
não merece agasalho
, conforme será demonstrado.

O instituto da continuidade delitiva está previsto no
artigo 71 do Código Penal
, e dispõe:
Art. 71.
Quando o agente, mediante mais de uma ação ou omissão, pratica dois ou mais crimes da mesma espécie e, pelas condições de tempo, lugar, maneira de execução e outras semelhantes, devem os subsequentes ser havidos como continuação do primeiro, aplica-se-lhe a pena de um só dos crimes, se idênticas, ou a mais grave, se diversas, aumentada, em qualquer caso, de um sexto a dois terços. (Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)
.

No caso sob julgamento, a continuidade delitiva restou cabalmente comprovada através do depoimento da ofendida, a qual foi convincente em afirmar que os abusos sexuais ocorreram, ao menos, por 30 (trinta) vezes, durante o período de 03 (três) meses, em sua própria casa, onde residia com o ora apelante, cessando somente quando a genitora da vítima descobriu a ocorrência da violência sexual, demonstrado que o crime foi praticado reiteradas vezes, nas mesmas circunstâncias de tempo, lugar e modo de execução.

Com efeito, verifico que as provas colacionadas nos autos são suficientes e insofismáveis para a manutenção da causa de aumento da continuidade delitiva, sendo desnecessária a quantificação ou especificação precisa do número de abusos para fins de exasperação da reprimenda. Neste sentido:
APELAÇÃO. DELITOS DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL CIRCUNSTANCIADO, EM CONTINUIDADE DELITIVA. ARTIGOS 217-A, C/C 71, TODOS DO CÓDIGO PENAL. DEFESA QUE SE INSURGE E REQUER O AFASTAMENTO DO CRIME CONTINUADO. RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

O simples fato de o Ministério Público não ter exposto minuciosamente todas as condutas delitivas levadas a efeito pelo acusado não se revela suficiente a afastar a continuidade delitiva, sobretudo diante da extrema dificuldade de a própria vítima se lembrar de todos os detalhes das dezenas ou centenas de crimes praticados ao longo dos anos
. Ademais, a própria vítima descreve minuciosamente uma vez em que seu padrasto passou a mão em suas pernas, deixando claro que além disso o mesmo praticava com ela relações sexuais desde que a mesma possuía 8 (oito) anos.
(TJ/PA APL: 00022462220138140042 BELÉM, Relator: NADJA NARA COBRA MEDA - JUÍZA CONVOCADA, Data de Julgamento: 26/05/2015, 1ª CÂMARA CRIMINAL ISOLADA, Data de Publicação: 29/05/2015).
Grifei
PENAL. PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. INDEFERIMENTO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS PRESENTES. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. ATOS LIBIDINOSOS. DEPOIMENTO DA VÍTIMA EM HARMONIA COM AS DEMAIS PROVAS. ESPECIAL RELEVO. IMPOSSIBILIDADE DE ABSOLVIÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA CONFIRMADAS. DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA FORMA TENTADA. INVIABILIDADE. CONTINUIDADE DELITIVA. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. AFASTAMENTO.

(...). 5.
Configura-se a continuidade delitiva, ainda que não especificada com precisão as datas em que ocorreram os abusos, se demonstrando que a vítima sofreu abusos em diversas ocasiões
. 6. Recurso conhecido e parcialmente provido
. (TJ/DF APR: 20150310179036, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, Data de Julgamento: 07/07/2016, 3ª Turma Criminal, Data de Publicação: DJE 13/04/2016. Pág. 137).
Grifei

Não obstante, restando comprovado que a prática criminosa ocorreu de maneira reiterada, por, ao menos, mais de 30 (trinta) vezes, em semelhantes condições de tempo, lugar e modo de execução, mostra-se correto o reconhecimento da continuidade delitiva, escorreitamente aplicada pelo juízo
a quo
na fração de 2/3 (dois terços), observadas as particularidades e peculiaridades do caso concreto, não havendo o que se alterar na sentença ora contrastada, neste ponto.

Singrando estes mares, encarto
jurisprudência pátria
:
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. CONTINUIDADE DELITIVA. FRAÇÃO MÁXIMA DE AUMENTO. 2/3 (DOIS TERÇOS). PERÍODO RELEVANTE. PRÁTICA REITERADA. DECISÃO MANTIDA. INSURGÊNCIA DESPROVIDA.
1.
Adequada a imposição da fração de aumento pela continuidade delitiva em 2/3 (dois terços), não obstante a instrução processual tenha deixado de indicar a quantidade exta de vezes em que o crime de estupro de vulnerável ocorreu, pois ficou devidamente demonstrado nos autos que as investidas sexuais contra a menor ocorreram no período de ¿fevereiro a outubro de 2006¿, o que justificou o incremento máximo operado em segunda instância
. 2. A jurisprudência desta Corte sobre o tema é firmada no sentido de que, nas hipóteses de crimes sexuais envolvendo vulneráveis, em que nem sempre o número de infrações é obtido com exatidão, essa imprecisão não legitima a escolha da fração em seu patamar mínimo, especialmente em casos como o presente em que as práticas sexuais abusivas foram perpetradas de forma reiterada e com certa constância. 3. Mantém-se a decisão singular que não conheceu do habeas corpus, por ser afigurar manifestamente incabível. 4. Agravo regimental improvido.
(STJ - AgRg no HC: 507956 MS 2019/0125166-7, Relator: Ministro JORGE MUSSI, Data de Julgamento: 13/08/2019, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/08/2019).
Grifei
CRIMES DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PROVA CONSISTENTE. PALAVRAS DAS VÍTIMAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. CONTINUIDADE DELITIVA. ADOÇÃO DA FRAÇÃO DE 2/3 JUSTIFICADA. APELAÇÃO DESPROVIDA.

(...). O
aumento da pena pela continuidade delitiva é de ser determinado, basicamente, pelo número de infrações penais cometidas. No caso, tendo se comprovado que os abusos ocorreram por inúmeras vezes ao longo do tempo, justifica-se a aplicação da fração máxima de 2/3 adotada na sentença
. ¿Este Eg. Superior Tribunal de Justiça sedimentou o entendimento de que nos crimes sexuais, que ocorreram sucessivas vezes num longo período de tempo, não se exige o número exato de eventos delituosos para fixar a fração utilizada na continuidade delitiva acima do mínimo¿ (STJ, AgRg no REsp 1666714/SC, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, j. 12/12/2017, DJe 01/02/2018).
(TJ/PR - 5ª C. Criminal - 0002691-35.2012.8.16.0037 - Campina Grande do Sul - Rel.: Desembargador Rogério Coelho - J. 14/06/2018).
Grifei

Por tais assertivas,
não acolho
o pleito recursal em epígrafe.

Ante o exposto, na esteira do respeitável parecer ministerial,
conheço
do presente recurso e, no mérito,
nego provimento
às pretensões recursais, mantendo inalteradas todas as cominações da r. decisão condenatória lançada aos autos, nos termos da fundamentação jurídica delineada exaustivamente alhures.

É como
voto
.

Belém/PA, 28 de abril de 2021.
Desembargadora
Rosi Maria Gomes de Farias
Relatora